Tribunal: TJBA
Processo: 8025493-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025493-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA (art. 138 do CP), DIFAMAÇÃO (art. 139 do CP) E INJÚRIA (art. 140 do CP) E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (art. 345 do CP). TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÃO DE NE BIS IN IDEM, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor da Paciente, visando ao trancamento da Ação Penal Privada nº 8005567-30.2026.8.05.0039, na qual é imputada a prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria e exercício arbitrário das próprias razões. Sustenta o Impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto os fatos que fundamentam a queixa-crime já teriam sido objeto de Termo Circunstanciado de Ocorrência anteriormente trancado. Aduz, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e a falta de justa causa para a persecução penal, afirmando que a Paciente agiu no exercício regular de direito em um contexto de divergência condominial. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do habeas corpus, apenas quanto à aferição de eventual ilegalidade manifesta demonstrável de plano, e, nessa extensão, pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o trancamento de ação penal privada por meio de habeas corpus com base em alegações de ne bis in idem, atipicidade e ausência de justa causa, quando a análise de tais teses demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, especialmente para aferir a identidade de fatos com procedimento anterior e a existência de dolo específico em manifestações ocorridas em ambiente condominial. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, como a atipicidade manifesta da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência inequívoca de indícios de autoria e prova de materialidade, comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A cuidadosa incursão na prova pré-constituída revela que não houve, ao tempo da impetração, o recebimento judicial da queixa crime, análise que foi postergada pelo Juízo de Primeiro Grau, com base no art. 520 do CPP, optando pela prévia tentativa de conciliação entre as partes, com designação de audiência para este fim.Constata-se, portanto, a inexistência de qualquer decisão do Juízo de origem sobre as teses ora ventiladas, quais sejam, a ocorrência de indevido bis in idem, a atipicidade das condutas ou a ausência de justa causa por falta de dolo específico. O ato impugnado, em essência, resume-se ao impulsionamento do processo na fase prévia de tentativa de conciliação, sem efetiva deflagração da persecução penal. Não se mostra factível a intervenção deste Órgão Julgador, ante tempus, para decidir sobre matérias que devem ser previamente enfrentadas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 5. No caso concreto, a verificação das teses defensivas não é evidente. A aferição da suposta violação ao ne bis in idem exigiria um cotejo minucioso entre o objeto do Termo Circunstanciado de Ocorrência arquivado e os fatos descritos na queixa-crime, a fim de se constatar uma identidade substancial que não se revela de plano. 6. Do mesmo modo, a análise sobre a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa, sob o argumento de que a Paciente agiu com mero animus narrandi ou em exercício regular de direito, demanda a valoração de elementos subjetivos e contextuais, como o teor das mensagens trocadas, o alcance das expressões utilizadas e a real intenção da agente, o que configura revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com o rito sumário do habeas corpus. 7. A complexidade da análise necessária para o enfrentamento das teses defensivas extrapola os limites cognitivos do remédio constitucional, devendo tais questões serem enfrentadas na própria ação penal de origem, onde o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos em sua plenitude para o esclarecimento dos fatos. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de justa causa, sem necessidade de análise probatória aprofundada. 2. Não se mostra factível a intervenção deste Órgão Julgador, ante tempus, para decidir sobre matérias que devem ser previamente enfrentadas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 3. A alegação de ne bis in idem, atipicidade por ausência de dolo específico ou falta de justa causa, que demande o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para se constatar a identidade de objeto com procedimento anterior ou a real intenção do agente, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por ser incompatível com seu rito célere e de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: Código Penal. Arts. 138, 139, 140 e 345. Código de Processo Penal, arts. 41, 44 e 520. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 329319 PE 2015/0161152-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2016; STJ - RHC n. 76.569/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 16/2/2018;STF - HC: 244956 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025493-17.2026.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari-BA, impetrado por GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA em favor de LUCIENE CARNEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.